Tribunal: STF
Processo: ARE 1343658
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 7):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO, DE NÍVEL SUPERIOR, COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Ação civil pública movida por Conselho Regional de Enfermagem em face de Município visando à designação de enfermeiros em quantidade suficiente para permanecer em unidade de saúde durante todo o seu período de funcionamento e inscrição respectiva na Conselho. A ação foi ajuizada em março/2017 e três meses depois as partes chegaram a um acordo, devidamente cumprido pelo Município.



    2. Não é possível condenar o Município em honorários sucumbenciais. Nas ações civis públicas, o autor apenas é condenado a pagar honorários em caso de má-fé. Tal ditame legal deve ser aplicado bilateralmente, isto é, deve ser modo de tratamento estendido também ao réu, tendo em vista o princípio da isonomia. Daí porque a condenação do réu numa ação civil pública deve ser excepcional em casos onde se verificam resistência, temeridade, abuso na condução do processo semelhantes à própria má-fé.



    3. No caso, a má-fé não está presente. O Município solucionou a questão rapidamente, mediante acordo. Ademais, antes do ajuizamento da ação já estava atuando para solucionar a situação objeto dos autos. Não há atitude desleal que justifique sua condenação em honorários advocatícios.



    4. Apelação provida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 6, Doc. 11):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. 



    1. As hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração contidas no art. 1.022 do CPC são exaustivas: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (III) corrigir erro material.



    2. O inconformismo da recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos fático-jurídicos anteriormente debatidos.



    3. Os fundamentos constantes no julgado estão claros e devidamente explicitados, não deixando quaisquer dúvidas quanto às razões que levaram esta egrégia Quarta Turma a entender da maneira ali consignada. O acórdão embargado foi expresso ao estabelecer que inexiste "não é possível condenar o Município em honorários sucumbenciais. Nas ações civis públicas, o autor apenas é condenado a pagar honorários em caso de má-fé. Tal ditame legal deve ser aplicado bilateralmente, isto é, deve ser modo de tratamento estendido também ao réu, tendo em vista o princípio da isonomia. Daí porque a condenação do réu numa ação civil pública deve ser excepcional em casos onde se verificam resistência, temeridade, abuso na condução do processo semelhantes à própria má-fé. No caso, a má-fé não está presente. O Município solucionou a questão rapidamente, mediante acordo. Ademais, antes do ajuizamento da ação já estava atuando para solucionar a situação objeto dos autos. Não há atitude desleal que justifique sua condenação em honorários advocatícios".



    4. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando (PROCESSO 0814093-26.2018.4.05.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL LAZARO GUIMARAES, Quarta Turma, JULGAMENTO 20.06.2019).



    5. Quanto ao prequestionamento, não há necessidade de o julgador mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua decisão, tampouco os citados pelas partes, pois o enfrentamento da matéria através do julgamento feito pelo Tribunal justifica o conhecimento de eventual recurso pelos Tribunais Superiores.



    6. Embargos de Declaração improvidos.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º e 22, I, da Constituição Federal, pois isentou o Município do pagamento de honorários, “sob pretexto da isonomia”, ao entendimento de que não houve má-fé. 



    Aduz, ainda, que a jurisprudência do STF firmou seu entendimento no sentido de que é inviável ao Poder Judiciário estender tratamento diferenciado a destinatários não contemplados na legislação aplicável, sob pena de atuar como legislador positivo.



    O Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo, aplicando o óbice da Súmula 636/STF (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 22), a parte recorrente defendeu a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    No caso, o Tribunal de origem, com fundamento no princípio da isonomia e na ausência de ma-fé, concluiu que o Município não poderia ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação civil pública. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 1-2, Doc. 7):



    “Lendo os autos, concluo que não é cabível a condenação em honorários advocatícios. Trata-se de ação civil pública movida pelo CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE em face de MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, ora apelante, na qual pretende édito jurisdicional que determine que: a) encaminhe profissional para se regularizar como Responsável Técnico - RT junto ao COREN/RN, e b) designe enfermeiros em quantidade suficiente para permanecer na unidade de saúde durante todo o seu período de funcionamento; no mérito, que seja tornada definitiva a tutela antecipada. A ação foi ajuizada em março de 2017 e três meses depois as partes chegaram a um acordo, no qual o Município atendeu a os anseios do Conselho, e que foi devidamente cumprido. 



    Nessa situação, entendo não ser cabível a condenação em honorários. 



    É que, nas ações civis públicas, o autor apenas é condenado a pagar honorários na hipótese de um atuar de má-fé. A meu ver, esse ditame legal deve ser aplicado bilateralmente, isto é, deve ser modo de tratamento estendido também ao réu, tendo em vista o princípio da isonomia. 



    Daí porque a condenação do réu numa ação civil pública deve ser excepcional em casos onde se verificam resistência, temeridade, abuso na condução do processo semelhantes à própria má-fé. 



    No presente caso, esse elemento subjetivo não está presente, tendo em vista que o Município solucionou a questão rapidamente, mediante acordo, não configurando atitude desleal que justifique sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 



    Como reforço argumentativo, anoto que o Município administrativamente já estava atuando para solucionar a situação objeto dos autos, solução que se seguiu e foi atingida rapidamente no curso do processo. 



    Com essas considerações, dou provimento ao recurso para retirar a condenação de honorários sucumbenciais imposta ao apelante na sentença. Sem condenação em honorários recursais.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.206.370-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/9/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente